Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-57.1999.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002859-57.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTINE ANDREA COSTA, CLEYTON HERCULES GONTIJO, CONCEICAO DE MARIA CORREA VIEGAS, CRISTIANE PEREIRA TEIXEIRA UMBELINO, CONSTANCIA MARIA VIEGAS PINTO, CLOVES SOLANGE CARDOSO, CONCEICAO APARECIDA ELOI PAULISTA, CONCEICAO MARIA DA SILVA SOUZA, CREUSA DE FATIMA NUNES, CRISTIANE FERREIRA ROLIM MASCIANO SUCESSOR: SORAIA VIEGAS PINTO FEU, SAMELA VIEGAS PINTO, SIMONE VIEGAS PINTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de destaque de honorários advocatícios formulado por CRISTIANE ANDREA COSTA (ID 23932918). O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme o art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e a Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do Juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reserva de honorários advocatícios contratuais após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão ID 23608047. Após, concedo a presente decisão força de ofício. Instrua-se com cópia do documento ID23608047. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac